Tribunal: TJES
Processo: 5004790-30.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-30.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MVM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004790-30.2022.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: WALTER JOSE BERGAMASCHI

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA OMISSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO E AFASTAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
WALTER JOSE BERGAMASCHI
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
MVM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
, na qual narra o autor, em síntese, que foi surpreendido com depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 23.723,92, referente a um empréstimo consignado junto ao Banco C6 Consignado SA, para pagamento em 84 parcelas de R$ 646,00, o qual afirma não ter solicitado. Sustenta que muito embora tenha devolvido o valor por meio de boleto emitido pela 2ª requerida (MVW Consultoria Financeira), os descontos em seu benefício previdenciário não cessaram. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente do benefício e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 6980842), o Banco C6 aduz a regularidade da contratação do empréstimo consignado no caso concreto e, pede ao final, a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 6980863), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial;

b) CONDENAR o 1º requerido a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, em dobro, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;

c) CONDENAR o 1º requerido a pagar indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 6980877), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor. No mérito, pugnou a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que: i) a contratação se deu de modo regular, por biometria facial e assinatura do requerente/recorrido; ii) não há falar em danos materiais e morais, tampouco, prova de má fé a ensejar a condenação em dobro; iii) se mantida a condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido; iv) a sentença foi omissa quanto a possibilidade de compensação da condenação com eventual valor recebido pelo consumidor.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 6980882), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo devidamente recolhido (ID 6980878).

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa levantada pelo recorrente.

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral (depoimento pessoal do autor) para dirimir a dúvida. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer o recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com depósito do valor de R$ 23.723,92 em sua conta bancária, correspondente a um empréstimo consignado junto ao 1º requerido, para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 646,00, totalizando R$ 54.264,00, ao qual não aderiu. Acrescenta que efetuou a devolução do valor por meio de boleto emitido pela 2ª requerida, todavia, os descontos em seu benefício previdenciário foram mantidos. Diante disso, ajuizou a presente ação, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do valor indevidamente debitado, além de indenização por dano moral.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício do autor em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou aos IDs 6980834 e 6980835, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que o requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrente. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com o recorrente.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício do autor.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com o autor (ID 6980843). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, embora o recorrido tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor, notadamente, considerando que a referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, e utilizada por terceiro de má-fé.

Importa dizer, ainda, que o recorrente poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, crível o relato do consumidor de que não celebrou o contrato, especialmente considerando o comportamento do autor, que imediatamente buscou devolver o valor creditado em sua conta, permitindo a conclusão de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado.

Ressalto que, em detida análise dos autos, pude observar que o valor foi creditado em 16/05/2022 às 16:44h na conta do autor/recorrido (ID 6980845), tendo o autor procedido com a devolução às 12:43h do dia seguinte, 17/05/2022 (ID 6980836), ou seja, menos de vinte e quatro horas do depósito.

Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do réu/recorrente.

Não é crível imaginar que um cidadão comum contrate um empréstimo sem antes contatar algum representante do agente financeiro para se inteirar sobre o negócio, buscando informações básicas como taxa de juros, valor e quantidade das parcelas, crédito passível de disponibilização, etc.

Dentro deste contexto, chamo à atenção para o seguinte trecho da sentença recorrida (ID 6980863): “
(...) Convém registrar que se trata de um golpe recorrente, sempre envolvendo empresas de “consultoria financeira”, que induzem pessoas altamente vulneráveis, a exemplo de idosos, a seguirem passos que resultam na contratação indesejada de empréstimo, configurando assim manifesto vício de consentimento, capaz de tornar o negócio jurídico nulo, o que resulta no retorno ao status quo ante bellum (...)”.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse o autor e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício do autor como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos, como registrado na origem.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé do recorrente.

Isso porque, por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima, sendo incabível, assim, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Importante frisar que o banco recorrente não deu uma solução administrativa adequada ao problema, transferindo o prejuízo da fraude ao consumidor, o que é inaceitável.

Dessa compreensão, cito ad exemplum:
“APOSENTADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, COM BASE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. O aposentado, mais do que qualquer outra pessoa assalariada, vê-se diante de situação extremamente grave e aflitiva com a fraude perpetrada, pois sofre considerável desconto nos proventos sem que haja sido beneficiário de crédito algum. E tudo isto ocorre na fase da vida em que restritas possibilidades de acréscimo de renda se lhe descortinam, a despeito do incremento de gastos. Em última análise, a fraude coloca em risco a própria subsistência da pessoa. A situação experimentada pelo autor ingressou na esfera íntima, desestabilizando a sua harmonia interior. Dano moral configurado. [...]”.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, de modo que, não há falar em minoração do valor fixado na origem.

Por fim, apesar de a sentença de origem ter sido omissa quanto ao pedido de compensação do valor creditado em favor da parte autora, não vejo motivo para que o pedido não seja apreciado nesta instância recursal. O pedido foi formulado expressamente na contestação (ID 6980842 – pág. 30) e a causa está madura para julgamento. Conforme prevê o art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.

Pois bem. Tendo a instituição financeira demonstrado o depósito do montante de R$ 23.723,92 diretamente na conta do autor (ID 6980845) e tendo o consumidor demonstrado a devolução do montante de R$ 22.123,92 (ID 6980836), ainda que por boleto fraudulento, entendo que se faz a devida compensação entre a aludida diferença e os valores da condenação imposta à instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento ilícito do autor, já que conforme documentos constantes nos autos, há uma diferença de R$ 1.591,00 (mil quinhentos e noventa e um reais) que não foi devolvida pelo autor/recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples e, com base na Teoria da Causa Madura, sanar a omissão existente no julgamento de origem para permitir a compensação entre os valores da condenação imposta à instituição financeira e o montante residual não devolvido pelo autor (R$ 1.591,00), decorrente do depósito do empréstimo fraudulento em sua conta-corrente. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Assim, compreendo estar configurada a situação de devolução em dobro, como apontado pelo juiz
a quo
:

Assim, analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que prospera a pretensão inicial.

Com efeito, nota-se que o empréstimo referido na inicial foi contratado de forma fraudulenta, a partir do contato de terceiro que se dizia preposto do 1º requerido. Não há nos autos qualquer indicação de que a oferta e contratação tenha se dado diretamente entre autor e 1º requerido.

Convém registrar que se trata de um golpe recorrente, sempre envolvendo empresas de “consultoria financeira”, que induzem pessoas altamente vulneráveis, a exemplo de idosos, a seguirem passos que resultam na contratação indesejada de empréstimo, configurando assim manifesto vício de consentimento, capaz de tornar o negócio jurídico nulo, o que resulta no retorno ao
status quo ante bellum
.

O vício de consentimento encontra-se comprovado ainda diante do
animus
do autor de restituir o valor depositado em sua conta, conforme se depreende dos documentos de ID 16277636.

Por conseguinte, qualquer desconto a título de parcela do empréstimo é indevido, razão pela qual o valor deduzido arbitrariamente deve ser restituído, aplicando-se ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se, ainda, que a parte autora não pode ser responsabilizada pela restituição do dinheiro caso tenha sido direcionado a conta de terceiro, uma vez que competia ao requerido a tomada de ações para garantir a segurança nas transações e evitar fraudes como a narrada nos autos, constituindo risco do próprio negócio.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Portanto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto